Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. REEXAME DO CONTEÚDO. TESE 485 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público. Sustenta a recorrente que o comando das questões 31 a 36 determinava o julgamento dos itens com base na Resolução no 1/2012-CEDF. Alega que o ato normativo foi posteriormente revogado pela Resolução no 2/2020-CEDF, o que ocasionou a retificação do edital. Aduz que houve prejuízo com a cobrança de resolução já revogada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34223442). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34223446).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de declaração de imposto de renda comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Conforme o Tese no 485 do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
5. No caso, não está presente ilegalidade ou inconstitucionalidade aptas a ensejar a anulação das questões. O conteúdo cobrado nos itens não anulados está de acordo com a resolução que revogou o ato normativo indicado no enunciado, não sendo possível aferir qualquer prejuízo aos candidatos.
6. Após análise dos recursos, a banca examinadora anulou os itens em desacordo com a resolução indicada no edital, não sendo possível afirmar que houve cobrança de conteúdo diverso. Pretende a recorrente a revisão do mérito administrativo de julgamento dos recursos, o que não se mostra possível, conforme orientação da Suprema Corte.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.